Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721301-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA XAVIER ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA XAVIER ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (no 0718240-33.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL determinou a paralisação da execução até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O Título executivo, objeto da Ação de Cumprimento Individual de Sentença é derivado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que condenou o Distrito Federal à imediata implementação da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1o de novembro de 2015. Preparo recolhido (ID. 72299664). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital